Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-40.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004284-40.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO DEFRANCISCO SCHIMITZ (VÍTIMA), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DIRETO. CONFISSÃO, PROVA TESTEMUNHAL E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Crimi
nal da Comarca de Sinop/MT, que
condenou
o réu
pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I, do CP) e estelionato (art. 171, caput, do CP), em concurso material (art. 69, CP)
. Consta nos autos que o réu invadiu residência durante a madrugada mediante rompimento de obstáculos e subtraiu diversos bens, incluindo talonário de cheques, um dos quais foi utilizado posteriormente em golpe contra comerciante local. A pena foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de
11 dias-multa no mínimo legal. A Defesa requereu o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, I, CP, sob alegação de ausência de perícia técnica, com pedido alternativo de desclassificação do furto para modalidade simples e, sucessivamente, readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial direto inviabiliza a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal; e (
ii
) verificar se há elementos que justifiquem
a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, com eventual readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão detalhada do réu, tanto na fase policial quanto em juízo, revela que houve ingresso na residência mediante a retirada do portão do trilho e desmontagem do batente da porta de vidro com o uso de chave de fenda, conduta compatível com a qualificadora do rompimento de obstáculo.

O depoimento firme e coerente da vítima confirma os danos estruturais

provocados
para
o acesso ao imóvel, incluindo retirada de vidros e molduras, bem como o modo como o réu ingressou e subtraiu os bens, reforçando a versão apresentada pelo acusado.

O Auto de Constatação Indireta de Dano, com registros fotográficos que evidenciam o rompimento de obstáculos, supre a ausência de laudo pericial direto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de filmagens ou laudo técnico direto não impede o reconhecimento da qualificadora quando há conjunto probatório robusto e harmônico, composto por confissão, prova testemunhal e imagens do local do crime
feitos pelo
A
uto de
C
onstatação
I
ndireta
.

A tese defensiva de desclassificação para furto simples não encont
ra respaldo nos autos, diante de
prova
s
suficiente
s
da qualificadora, não se justificando a readequação da tipificação penal ou da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo pericial direto não afasta, por si só, a qualificadora do rompimento de obstáculo quando o conjunto probatório demonstra a destruição ou supressão de barreira física para consumação do furto.

A confissão do réu, corroborada por prova testemunhal e registros fotográficos, constitui meio idôneo para reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo impede a desclassificação para furto simples, mantendo-se
incólume
a tipificação e dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 155, §1º e §4º, I; 171, caput; 69. Código de Processo Penal, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1823838/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2020,
DJe
16.03.2020; STJ,
AgRg
no
REsp
1.715.910/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.06.2018,
DJe
25.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
.
JUANITA CRUZ DA SLVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
L eandro P ereira C ezar M edrado
contra a sentença proferida pela
Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que
o
condenou
pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 1º (furto durante o repouso noturno) e § 4º, inciso I (com destruição ou rompimento de obstáculo), bem como no artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), em desfavor das vítimas
Elizabet

Cappellari
e
Gilberto
Defrancisco

Schimitz
.

Consta na denúncia que
no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 4h da manhã, o acusado
Leandro Pereira Cezar Medrado
, durante o período de repouso noturno, adentrou na residência da vítima
Elizabet

Cappellari
, situada na Rua das Seringueiras, bairro Jardim Maringá II, no município de Sinop/MT, mediante rompimento de obstáculos – tendo retirado o portão dos trilhos e removido o batente de uma porta de vidro com o auxílio de uma chave de fenda – subtraindo bens de considerável valor, entre os quais um notebook da marca Sony Vaio, uma corrente de ouro com pingente, utensílios pessoais, aparelhos eletrônicos e um talão de cheques.

Dias depois, utilizando-se de uma das folhas
de cheque
do referido talão, preencheu-a com valor superior à compra realizada e, induzindo a erro o comerciante
Gilberto
Defrancisco

Schimitz
, proprietário do mercado Executiva
Exprex
, efetuou aquisição de mercadorias no valor de R$ 1.200,00, entregando o cheque no valor de R$ 1.500,00, comprometendo-se a retornar posteriormente para receber o troco. Ao ser descoberto o golpe, a instituição bancária bloqueou o referido título, reconhecendo-o como oriundo de furto, o que ensejou a comunicação às vítimas e à autoridade policial.

O acusado, ao ser interrogado, confessou integralmente os fatos, afirmando inclusive que parte dos bens subtraídos foram trocados por entorpecentes, conduta que, no conjunto, atraiu a imputação dos crimes de furto qualificado e estelionato, em concurso material.

A sentença
reconheceu a
prática dos delitos descritos no artigo 155, § 1º (furto durante o repouso noturno) e § 4º, inciso I (com destruição ou rompimento de obstáculo), bem como no artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP)
e
fixou a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
além
do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais, a Defesa técnica do apelante, representada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, requer
o
afastamento da qualificadora
prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), sob o argumento de inexistência de
exame pericial
e
alternativamente, a
desclassificação do crime para furto simples

com a
sucessivamente, a
readequação da pena
,
por meio de nova
dosimetria.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
de apelação
interposto, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta que há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos, destacando a confissão do réu, os depoimentos das vítimas
Elizabet

Cappellari

e

Gilberto
Defrancisco

Schimitz
, e os documentos constantes dos autos, como
B
oletins de
O
corrência,
T
ermos de
A
preensão e
A
valiação. Alega que a conduta do apelante se enquadra corretamente nos crimes de furto qualificado e estelionato, em concurso material, não havendo qualquer irregularidade na sentença que justifique sua reforma, razão pela qual requer o integral desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
D
omingos
S
ávio

de
B
arros
A
rruda
, manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente
recurso
é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado,
assim, p
reenchidos os pr
essupostos de admissibilidade,
dele conheço
e passo à análise
.

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leandro Pereira Cezar Medrado

contra a sentença proferida pelo

Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que
condenou
o réu
pela prática dos delitos descritos no artigo 155, § 1º (furto durante o repouso noturno) e § 4º, inciso I (com destruição ou rompimento de obstáculo), bem como no artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), em desfavor das vítimas
Elizabet

Cappellari
e
Gilberto
Defrancisco

Schimitz
.

Consta na denúncia que n
o dia 27 de janeiro de 2020, durante a madrugada,
Leandro Pereira Cezar Medrado
invadiu a residência da vítima
Elizabet

Cappellari
, localizada em Sinop/MT, após romper obstáculos de segurança, e subtraiu diversos bens de valor, como um notebook, joias, aparelhos eletrônicos, roupas e um talão de cheques. Posteriormente, utilizando uma das folhas
de cheques
furtadas, preencheu um
título
no valor de R$ 1.500,00 e o utilizou para realizar compras no valor de R$ 1.200,00 no mercado de propriedade de
Gilberto
Defrancisco

Schimitz
, prometendo retornar para buscar o troco. A fraude foi descoberta após o banco identificar o cheque como
sendo
produto de furto. O réu confessou os crimes em depoimento
prestado
à autoridade policial
e
o
ratificou em juízo
.

Cinge-se a controvérsia
em analisar
o pleito
de
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, reconhecida na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal movida em desfavor de
L eandro P ereira C ezar M edrado
,
condenado pelos crimes de
furto
qualificado
e
estelionato
, nos termos do artigo 155, §1º e §4º, I, e artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

O

apelante
argumenta que, diante da ausência de laudo pericial direto que comprove o rompimento de obstáculo, não seria possível o reconhecimento da referida qualificadora, o que levaria à desclassificação do crime para furto simples, com consequente readequação da pena.

Entretanto, a tese defensiva não prospera.

A materialidade delitiva resta devidamente comprovada pelo
Bo
letim de
O
corrência,
A
uto de
A
preensão,
T
ermo de
D
eclaração das vítimas, interrogatório do acusado, laudos e documentos juntados aos autos
(ID.
279665385
)
, os quais atestam o rompimento.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão de
Leandro Pereira Cezar Medrado
, colhida em sede policial, onde admitiu, de forma circunstanciada, ter invadido a residência de
Elizabet

Cappellari
e subtraído diversos bens, bem como ter utilizado um dos cheques furtados para praticar o golpe contra o
comerciante

Gilberto
Defrancisco

Schimitz
, conforme depoimento prestado
na f
ase
inquisitorial:

QUE há aproximadamente 2 semanas realizou um furto no
jd

maringá
(
b
.
o
.
n. 2020.30809);
QUE estava sozinho no furto; que chegou na casa e abriu a janela do
blindex
com a chave de fenda e entrou na casa; QUE levou algumas folhas de cheques em branco e um cheque de número 00171 do banco
sicredi
em nome de
elizabet

cappellari
, que dias depois foi até
jm
mercado executiva
express
onde fez uma compra no valor de r$ 1200,00 e passou o cheque para o dono do mercado;
QUE na data de hoje foi preso pelos policiais após o dono do mercado denunciar a volta do cheque, que estava na sua casa no momento da sua prisão, onde foram

encontradas duas porções de maconha, que é usuário de droga
hà
mais ou menos 6 anos; QUE neste ato está sendo liberado conforme determinação da autoridade policial;

Em depoimento prestado em Juízo, o réu, reiterou
com riqueza dos detalhes o modo
como se utilizou para romper os obstáculos
p
ara ingressar no imóvel e subtrair os bens, c
onforme relato que cito
a segui
r

(
ID.
279665897
)
:

Juiza
de Direito
:
Sobre esse fato aqui, ó, no dia 27 de janeiro de 2020, seu Leandro, no bairro Maringá 2, (0:49)

como que foi lá? (0:50) Você me recorda? (0:51)

Apelante:

Eu fui lá, passei lá e troquei o cheque com o rapaz lá, mas aí a senhora, novo, né, (0:56) viu? (0:58) Entendeu,
doutora? (0:59) Agora muda de vida,
tá
tranquilo, eu confesso, eu passei lá o cheque com o rapaz lá, entendeu, (1:08) troquei esse trem lá e ele me voltou um dinheiro, o cheque, falei que o cheque era pré-datado, (1:15) que eu tinha pegado do meu patrão da serraria e passei
pra
ele, falaram que o cheque era (1:24) bom. (1:24) Aí ele foi e passou as mercadorias
pra
mim e voltou um dinheiro, e eu
tava
sem dinheiro. (1:33)

Juíza de Direito:

Sobre esse modo aí que o senhor entrou, como que o senhor entrou na casa da mulher? (1:38)

Apelante:

Foi no cinco, cinco, foi de dia, de manhã. (1:47)

Juiza
de Direito
:
Que
tá
falando aqui que
foi
quatro e trinta, né, da madrugada, né? (1:52)

Apelante:

Isso, foi bem de manhã. (1:54)

Juiza
de Direito
:
Era escuro ainda ou não? (1:57)

Apelante:

É, quatro e trinta, quase que
tá
amanhecendo o dia, né, doutora? (2:02)

Juiza
de Direito
:
E aí o senhor tirou o vidro lá, como que foi? (2:07)

Apelante:

Foi, eu entrei, tirei tudo o vidro, entrei
pra
dentro,
peguei o material e vim revender
, (2:14) né, porque eu
tava
precisando, tinha essa pequena
pra
cuidar e muitas vezes a gente (2:19)
não dá serviço, não dá serviço
pra
gente por causa da
nossa
forma, do nosso jeito de (2:24) se vestir, pela sua tatuagem, aí foi na precisão, né, doutora? (2:31) Eu fui e entrei lá e peguei essas coisas, né? (2:34
) Comprar o leite da minha filha, comprar
os trem

pra
mim também, foi isso. (2:40) Mas agora hoje em dia eu
tô
aqui
pra
pagar meu erro, eu errei, sei que eu errei bastante, (2:46) mas eu
tô
aqui
pra
recuperar. (2:48)
.

Corroborando com o depoimento prestado pelo apelante
Leandro Pereira Cezar Medrado
, a vítima

E
lizabet

C
appellari
declarou de forma robusta e coerente
, tanto na
fase inquisitorial
(
ID.

279665385
)
, quanto em juízo
(ID.
279665897
)
,

respectivamente, o meio empregado pelo réu para adentrar à residência e subtrair os bens, conforme cito os relatos a seguir:

QUE na data de 26 ou 27 de janeiro do ano passado, por volta das 04h00min, um suspeito quebrou a proteção do portão, conseguindo retirar o portão do trilho, entrando em sua residência, retirando o batente do vidro da porta, sem quebrar o vidro, e conseguiu entrar por este vão na casa, e saiu por uma janela;
Que, tudo indica que o suspeito é uma pessoa bem magra; Que, na época dos fatos, estava viajando, tendo conhecimento que havia sido vítima de furto, quando chegou de viagem na segunda feira, não recordando a data exata; Que, não possuía câmeras de segurança, mas, um vizinho possuía e conseguiu verificar o horário que ocorreu o furto qualificado, bem como que se tratava de um suspeito utilizando uma bicicleta e foragindo com uma mochila subtraída da declarante e seus pertences dentro; Que, as imagens capturadas das câmeras de
segurança, eram muito ruins, não conseguindo visualizar características dos suspeitos; Que, não possui mais as imagens das câmeras de segurança, e nem contato do vizinho que possuía as câmeras; Que, não reside mas no endereço que ocorreu o furto, RUA DAS SERINGUEIRAS 2465 BAIRRO MARINGA 2;
Que, o suspeito subtraiu de sua residência, uma corrente de ouro com pingente avaliado em R$ 1.200,00, uma escova elétrica da
Polishop
R$ 500,00, uma chapinha de cabelo valor aproximado R$ 200,00, uma antena de televisão avaliado em R$ 50,00, um notebook de marca Sony Vaio avaliado em R$ 5.000,00, roupas masculinas avaliadas no valor de R$ 1.000,00 e um talão de cheques com folhas em branco BANCO SICREED, dentre eles o recuperado

no mercado
Exprex
;
Que, possui fotos dos danos deixados na residência pelo suspeito, que apresentara via
WhatsApp
a esta Delegacia de Polícia; Que, no dia em que registrou o boletim de ocorrência, recebeu ligação de um gerente/ou dono do mercado Executiva EXPREX, qual afirmou que estava emposse do cheque furtado, momento em que a declarante deu conta que haviam subtraído o talão e registrando a ocorrência; Que, não recorda o nome do gerente/dono, nem teria o contato dele (ID 279665385 p. 15).

Elizabet

Cappellari
:
Na verdade, não foram itens assim de grande, de valores, vamos dizer assim, né?
Foi uma corrente pequena de ouro. Eu lembro que na época ele levou um notebook, que ele não funcionava, mas estava lá guardado, porque eu precisava tirar muitos arquivos lá de dentro. Levou também, coisas assim, um secador de cabelo.
Foram coisas nesse sentido, né? E aí o agravante maior foi por conta de um talão de cheques, né? Que ficava guardado pelo fato da gente não nem mais usar na época cheques, né? Só que no momento, quando eu fui registrar o primeiro boletim de ocorrência, não, eu não tinha me deparado que havia sido levado, isso, sabe, porque ficava no fundo de uma gaveta, porque na verdade, ele somente revirou o meu quarto. Então é, foi ali. Ele não mexeu em outros lugares, ele não levou nada, por exemplo, uma televisão ou coisa assim, foi somente no meu quarto, em busca de pequenos objetos, na verdade.

(...)

Ministério Público:

E como como essa pessoa fez
pra
entrar na casa?

Elizabet

Cappellari
:
Ah, então é a era uma porta de madeira que tinha um vão muito pequeno. Olha, é, não tinha 30 cm, que era um vidrinho de cima a baixo assim. Ele teve o capricho, né, vamos dizer assim, de tirar todo o todo a moldura, que é aquela de madeira que fixava o vidro, deixou o vidro bem bonitinho no cantinho lá. E entrou pela porta
depois. Aí ele saiu pela janela de
blindex
. Ele passou por um vão muito pequeno
(ID
.
279665897).

Além do
interrogatório do réu e dos depoimentos prestados pela
vítima, o

Auto de Constatação Indireta de Dano
, acompanhado de regist
ros fotográficos, evidencia que
o
portão eletrônico
da residência estava danificado
,

a
porta estava sem o batente e sem o
vidro, e

o local foi visivelmente violado por meio não autorizado
(ID.
279665385
)
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
é firme no entendimento de que
os registros fotográficos, atrelados
ao testemunho da
vítima
e à confissão do
réu, suprem a
exigência
de
elaboração de laudo pericial, conforme o julgado
que cito
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURI
SPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS
. 158 E 171, AMBOS DO CPP.
DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE
A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA
. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto
, extrai-se dos autos que, à fl
. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (
AgRg
no HC n . 503.569/MS, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
9/9/2019). 3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos compr
ovam o modus operandi da ação (
AgRg
no
REsp

n .
1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25/6/2018).

4 .
Agravo regimental
improvido.(
STJ -
AgRg
no
REsp
: 1823838 RS 2019/0191390-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2020)
.

Portanto,
o acervo probatório reunido é sólido e harmônico, revelando a presença de todos os elementos necessários à configuração da qualificadora
, ainda mais
diante da confissão do réu
. A
conduta descrita amolda-
se
aos tipos penais previstos no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso I, do Código Penal – furto qualificado pelo repouso noturno e pela destruição ou rompimento de obstáculo – e artigo 171, caput, do Código Penal – estelionato
, de modo que a
condenação
deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra
a sentença fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025